Tribunal: TJPA
Processo: 0005669-42.2007.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005669-42.2007.8.14.0028

APELANTE: OSMARINA FERREIRA DE SOUSA, BERNADINO FERREIRA DA CRUZ, ALDO DIAS BARBOSA, RAIMUNDO FERREIRA SOBRINHO, FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA, SEBASTIAO ALVES DE SOUSA, JOSE ARNALDO FERNANDES MARQUES, RUDA GALLILEU DA SILVA LIMA, FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DA SILVA, MARIA LUIZA CAMPOS SANTANA, FRANCISCO DE SOUSA, OSMARINA DE SOUSA SILVA

APELADO: RICARDO CELIO CHAGAS BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS LEGAIS devidamente comprOvados. SENTENÇA MANTIDA. recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

1.

Argumentações dos apelantes não merecem prosperar, em razão da insuficiência de provas no que concerne ao exercício de sua posse legitima sobre área invadida, não sendo suficiente o argumento utilizado acerca da função social que, diga-se, no presente caso, considerando-se as provas dos autos, não merece prosperar.

2.

O apelado demonstrou, de fato, que na área em litígio eram desenvolvidas atividades de pecuária e extração de madeiras, bem como um projeto de manejo florestal sustentável, devidamente averbado perante o cartório de imóveis em outubro de 2003, corroborando, ainda, a oitiva de testemunhas ouvidas em sede de audiência de justificação prévia, afirmando a existência da posse pelo ora apelado, consubstanciada na criação de aproximadamente 250 (duzentos e cinquenta) cabeças de gado, consequentemente, caem por terra todas as argumentações vazias articuladas no Apelo.

3.

Em atenção aos termos do item “i” da medida cautelar proferida pelo Min. Roberto Barroso na ADPF 828/DF, impõe-se a suspensão da ordem de desocupação até 31/10/2022.

4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005669-42.2007.8.14.0028- PJE

APELANTE: OSMARINA FERREIRA DE SOUSA E OUTROS

APELADO: RICARDO CELIO CHAGAS BEZERRA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Restauração de Autos da Ação de Reintegração de Posse, em trâmite perante o Juízo da Vara Agrária da Comarca de Marabá, em que é requerente Ricardo Célio Chagas Bezerra, e requeridos Osmarina Ferreira de Sousa, Francisco de Sousa, e Aldo Dias Barbosa.

Em sua exordial, o Demandante afirma que em 17/09/2022 ajuizou a demanda objetivando garantir a posse da Fazenda Arapari, localizada na Gleba Café, contra os suplicados. A liminar foi deferida em audiência de justificação prévia realizada em 04/12/2002, e cumprida em setembro de 2003, todavia, um mês depois os invasores voltaram a ocupar a área.

Diante de muitos problemas causados pela contumácia dos esbulhadores, e considerando que o INCRA manifestara intenção de vistoria para fins de desapropriação, o suplicante resolveu propor negociação de parte do imóvel, requerimento datado de 06/09/2004.

A partir de então o INCRA iniciou um moroso procedimento, razão pela qual o processo possessório ficou paralisado por longo período, no entanto, foi concluído pelo órgão que não poderia desapropriar a área, conforme laudo contrário do IBAMA. Consequentemente, o Autor requereu nova diligência para cumprimento da liminar de reintegração de posse anteriormente deferida, momento no qual se constatou o desaparecimento dos autos. (ID nº 3431918)

Consta resposta dos Réus no ID nº 3431923.

Após trâmite processual, o Juízo Singular prolatou decisão julgando procedente a restauração dos autos, ID nº 3431966.
Posteriormente, sentenciou a Ação de Reintegração com o seguinte comando final:

“... III 0 DISPOSITIVO

Assim sendo, com esteio no art. 5º, XXII e LIV da Constituição Federal de 1988, c/c art. 2º, §1º, do Estatuto da Terra, c/c art. 1.210 do Código Civil e 561, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE de fls. 06/07, garantindo a proteção possessória da área rural denominada FAZENDA ARAPARI, localizada na rua Recife Quadra 179, Lote 11, Jardim Belo Horizonte – Núcleo Cidade nova, Marabá/PA, em favor de RICARDO CÉLIO CHAGAS SANTOS e CONFIRMO a tutela possessória anteriormente deferida em caráter liminar, para que surta os efeitos do art. 1.012, § 1º, V do CPC/15, DETERMINO a imediata expedição de mandado de reintegração de posse, com prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária, por fim, determino a RESOLUÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

Ademais, INDEFIRO o pedido de gratuidade judiciária aduzida pelos Requeridos, ante os fundamentos já exposto, e CONDENO os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC...”

Os Réus opuseram Declaratórios (ID nº 3431970), que foram julgado em decisão contida no ID nº 3431972 nestes termos:

“...Por tudo exposto, não conheço dos embargos declaratórios de fls. 937/954, ante a ausência de pressupostos de sua admissibilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC. Lado outro, conheço dos embargos declaratórios de fls. 955, nos termos do art. 1.022, III, do CPC e DOU-LHES PROVIMENTO PARA SANAR O ERRO MATERIAL APONTADO, CORRIGINDO, ASSIM A PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA DE FLS. 935-verso que faz referência ao imóvel localizado na rua Recife, Quadra 179, Lote 11, Jardim Belo Horizonte – Núcleo Cidade Nova, Marabá/PA, para CONSTAR A CORRETA LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL COMO SENDO A GLEBA CAFÉ, ROD. TRANSAMAZÔNICA, KM 56 – MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA.”

Inconformados, os Requeridos interpuseram o presente Apelo, defendendo o seu exercício regular da posse, e o descumprimento da função social da propriedade pelo fazendeiro Recorrido. (Id nº 3431973).

O Apelado apresentou contrarrazões (Id nº 3431976).

Coube-me o feito por distribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 23.08.2022

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

Compulsando os autos, verifica-se que, em sentença, o Juízo Singular julgou procedente o pedido inicial, garantindo a reintegração de posse da área rural denominada Fazenda Arapari, a favor do autor, confirmando a tutela possessória anteriormente deferida.

De plano, observa-se que as argumentações dos apelantes não merecem prosperar, em razão da insuficiência de provas no que concerne ao exercício de sua posse legitima sobre área invadida, não sendo suficiente o argumento utilizado acerca da função social que, diga-se, no presente caso, considerando-se as provas dos autos, não merece prosperar.

Explico.

Válido esclarecer que, por se tratar de ação de reintegração de posse, a solução da lide será determinada por meio da caracterização da posse como situação fática.

O Código Civil, determina em seu artigo 1.196, define a posse como sendo o exercício pleno ou não de alguns dos poderes inerentes à propriedade. Vejam-se:

“Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”

“Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”

Da leitura do dispositivo acima transcrito, evidente que a ideia de propriedade está relacionada com o direito de gozar ou fruir (
jus fruendi
); usar ou utilizar (
jus utendi
); dispor ou alienar
(jus abutendi ou jus disponendi
); e, evidentemente, o direito de Reivindicar ou Reaver (
rei vindicatio
), ou seja, quem tinha a posse sobre o bem e a perdeu, o que está sendo discutido na presente demanda.

Ao meu sentir, o autor, ora apelado, demonstrou, de fato, que na área em litígio eram desenvolvidas atividades de pecuária e extração de madeiras, bem como um projeto de manejo florestal sustentável, devidamente averbado perante o cartório de imóveis em outubro de 2003, corroborando, ainda, a oitiva de testemunhas ouvidas em sede de audiência de justificação prévia, afirmando a existência da posse pelo ora apelado, consubstanciada na criação de aproximadamente 250 (duzentos e cinquenta) cabeças de gado, consequentemente, caem por terra todas as argumentações vazias articuladas no Apelo.

Evidente que quando a posse é colocada em risco diante ato impeditivo do seu livre exercício (turbação), é assegurado ao possuidor, o direito de defendê-la, em Ação de Manutenção ou Reintegração de Posse, desde que comprovados os requisitos exigidos pelo artigo supracitado, entre eles a referida posse e a turbação. Tal comprovação é Império Legal.

No presente feito, cristalina a posse exercida pelo Recorrido, assim como o esbulho praticado pelos Recorrentes, que em seu recurso se limitam a aduzir alegações vazias, sem nenhum sustentáculo ou comprovação, consequentemente, não há como sustentar a pretensão vergastada e se contrapor ao farto conjunto probatório existente no processo produzido pelo Suplicante. Evidente que caberia aos Apelantes produzirem prova do direito alegado, deixando nítido o
exercício de sua posse legitima sobre área invadida, o que não ocorreu.

Nesse diapasão, o teor da sentença ora guerreada se mostra escorreita, não merecendo prosperar a pretensão dos recorrentes, haja vista que em desconformidade com a lei e a jurisprudência vigente.

- Da decisão cautelar proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº. 828-DF. Da suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia:

Por fim, apesar de se tratar de ação possessória ajuizada em 2002, antes do contexto de pandemia do coronavírus, é certo que o momento atual exige especial cautela quando da determinação de desocupações de número expressivo de moradores de baixa renda, ante a possibilidade de se colocar em risco os profissionais envolvidos no ato e as famílias ocupantes do imóvel.

Neste sentido, recentemente, em decisão publicada em 07/06/2021, o Supremo Tribunal Federal, em decisão do Min. Luiz Roberto Barroso em sede de apreciação de medida cautelar na ADPF 828-DF reconheceu que: “
no contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral
.

Em razão disto, foi determinada a suspensão por 6 (seis) meses da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia, considerando que se trata da: “
proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas
”.

É o que se depreende da ementa da decisão monocrática proferida pelo STF na ADPF 828-DF, transcrita abaixo, na parte pertinente ao caso em tela:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.

(...)

VII. Conclusão

1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:

i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);

(...)

(STF - ADPF: 828 DF 0052042-05.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 03/06/2021, Data de Publicação: 07/06/2021) (grifos nossos)

Desse modo, tendo em vista que o caso em tela trata de ocupação anterior à pandemia e, em atenção a medida cautelar parcialmente deferida pelo Supremo Tribunal Federal,
impõe-se a suspensão da ordem de desocupação
. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso prorrogou até 31 de outubro deste ano a suspensão de despejos e desocupações, em razão da pandemia de covid-19, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021.

A decisão foi tomada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 828. Nela, o ministro ressalta que a nova data determinada evita qualquer superposição com o período eleitoral.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria do Ministério Público, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

Outrossim, ao passo em que mantenho a sentença que determinou a reintegração de posse do imóvel em litígio, em atenção
aos termos do item “i” da medida cautelar proferida pelo Min. Roberto Barroso na ADPF 828
,
SUSPENDO A ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL
, até 31/10/22, de acordo com a fundamentação.

É o voto.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 14/09/2022